Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MPDFT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO PARA OFERTA DE PARECER. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nulidade prevista no art. 279 do CPC é absoluta, não havendo que se falar, portanto, em princípio, em preclusão, tampouco em falta de interesse recursal, quando o Ministério Público atua em defesa de suas prerrogativas institucionais – no caso, alegando haver sido impossibilitado de ofertar parecer.
2. Em que pese a presença, em tese, do interesse de agir do Ministério Público para alegar eventual nulidade decorrente da ausência de sua intervenção no feito, fato é que tal nulidade somente poderia ser reconhecida se constatado efetivo prejuízo resultante da mencionada falta de intervenção, o que não se vislumbra, no caso.
3. APELO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO.